Tribunal: TJDFT
Processo: 0722120-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722120-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ID 59712099). Admitido o conflito de competência (ID 59854782). Informações prestadas pelo juízo suscitado (ID 60053346). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios oficia pela sua não intervenção no feito (ID 60186065). O juízo suscitante informa que revogou a decisão na qual suscitou o presente conflito de competência (IDs 61077837/39). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ainda que o conflito de competência tenha natureza de incidente processual (e não recursal), entendo que o referido dispositivo se estende à hipótese. O conflito de competência tem como pressuposto a existência de divergência entre juízes sobre o órgão competente para o exercício da atividade jurisdicional (art. 66 do Código de Processo Civil – CPC). No caso, como o juízo suscitante revogou a decisão na qual suscitou o conflito de competência, houve a perda de objeto. JULGO PREJUDICADO o presente conflito de competência, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Oficiem-se. Intimem-se. Publique-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator